Tribunal: TJDFT
Processo: 0720811-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720811-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELECTA ANGELINA CAPPELLESSO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por CELECTA ANGELINA CAPPELLESSO contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0715645-54.2020.8.07.0001), movida em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A. A decisão agravada acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para afastar a cobrança das astreintes nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença referente aos valores pleiteados no valor de R$29.142,89 (vinte e nove mil cento e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos). O executado entende como devida a importância de R$ 7.710,74 (sete mil setecentos e dez reais e setenta e quatro centavos). Efetuou o depósito da parcela controversa da execução no importe de R$ 22.734,86 relativo à pretensão de recebimento de astreintes. Aduz que são indevidas as astreintes, pois o provimento jurisdicional foi integral e imediatamente cumprido pela seguradora; que o valor da multa cominatória por descumprimento de decisões judiciais não integra a base de cálculo de honorários advocatícios; que a multa no valor de R$ 20.000,00 é exorbitante. Pede que seja reconhecida a inexigibilidade de astreintes. Intimada, a credora manifestou-se no Id 94690420 - Pág. 1 DECIDO. Assiste razão ao impugnante. A decisão proferia em sede de agravo de instrumento, Id 64033744 - Pág. 5 deferiu a antecipação da tutela recursal nos seguintes termos, Id 64033744 - Pág. 5: “Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para condenar a agravada a custear todo o tratamento necessário para a recuperação da paciente, ora recorrente - cirurgia, internação, medicamento, próteses e órteses - , no prazo de 12 horas a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 100.000,00”. Conforme consta nos autos, o requerido foi intimado da referida decisão na data de em 27/05/2020 (Id 64696658 - Pág. 1), tendo efetuado a liberação dos procedimentos na mesma data (Id 92297765 - Pág. 2) e a cirurgia da autora realizada na data de 28/05/2020, conforme relatório médico anexado no Id 65245496 - Pág. 1. Incabível, portanto a multa pleiteada pelo credor no importe de R$ 5.000,00, ante o cumprimento da liminar deferida. De outro giro, o pedido de tutela provisória foi deferido pelo relator do recurso nos seguintes termos, Id 86376837 - Pág. 4: “ Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para que seguro de saúde da apelante seja restabelecido, vigorando a cláusula de remissão pelo prazo de 14 meses, que é o período que falta para cumprimento dos 2 anos previstos na cláusula de remissão (ID 65761924- Pág. 54), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$120.000,00. Nesse passo, observo que a intimação do requerido ocorreu na data de 02/10/2020 (Id 86376842 - Pág. 1) e o documento anexado pelo autor no Id 87443016 - Pág. 1 comprova a manutenção da autora na condição de remida do plano de saúde pelo período de 14 meses, com início em 05/10/2020. Observo que o cumprimento da liminar, referente ao restabelecimento do seguro saúde, ocorreu após 3 dias da intimação, em prazo razoável, atendendo aos fins pretendidos na decisão, já que não houve fixação de prazo determinado. Incabível, portanto, os valores pleiteados pelo credor a título de astreintes no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), Houve equívoco gerador do excesso, motivo pelo qual ACOLHO em parte a impugnação para afastar a cobrança das astreintes e considerar como devida a quantia de R$ 8.159,80 referente aos danos morais e custas processuais. Intime-se o autor para que junte aos autos Procuração com poderes para “receber e dar quitação” para fins de levantamento dos valores, eis que não constantes no documento de Id 64028924 - Pág. 1 e/ou indique conta da autora para transferência dos valores, se o caso. Intime-se o requerido para que informe nos autos conta para transferência dos valores remanescentes. Com a preclusão, restitua-se o saldo remanescente em favor do executado e retornem para extinção da fase de cumprimento de sentença, ante a quitação integral do débito. HILMAR CASTELO BRANCO RAPOSO FILHO Juiz de Direito * documento datado e assinado eletronicamente” Nas razões do recurso, o recorrente assevera que quanto à primeira multa, houve o descumprimento da medida de ID 64033744, bastando ser verificada a data da ocorrência da cirurgia e o fato de que o requerido não apresentou nenhum documento comprobatório da liberação da cirurgia. Argumenta que quanto aos demais multas, todas relativas ao descumprimento da medida de Id 86376837, não há dúvidas quanto à ocorrência do descumprimento, e que a questão é saber se há proporcionalidade na imposição. Assinala que saúde suplementar, compreendidas as prestadoras e usuários do serviço privado de assistência à saúde, apesar de destinada a um papel normativo complementar ao serviço público do SUS, desempenha de fato papel essencial no sistema de saúde. Afirma que , a descrição fática deste recurso se soma à conjuntura contextual, sendo bastante clara para se verificar a absurda recalcitrância do agravado em cumprir mandamentos judiciais. Alega que o prazo de 3 dias para cumprimento da medida judicial não é razoável, em especial quando contraposto ao fato de que a agravante estava em pleno desenvolvimento de tratamento pós-cirúrgico exatamente do procedimento que deu origem à presente demanda, ficando sem amparo de saúde por longo período, em momento delicado. Aduz que a imposição e o valor das astreintes deve ser averiguado de acordo com a consequência da conduta do apenado. Discorre que o valor da multa está em harmonia com o valor da obrigação e o bem jurídico tutelado (a vida); o tempo para cumprimento foi razoável, dada a facilidade da adimplência; não havia outra atitude a ser tomada, dada a recalcitrância apresentada pelo agravado durante todo o processo, inclusive anteriormente, quando a agravante dependia de decisão judicial para realizar cirurgia de urgência. Com isso, pede a reforma da decisão agravada, para que sejam restabelecidas as astreintes fixadas nas decisões de ID 64033744 e 86376837. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e a recorrente é dispensada tanto do recolhimento do preparo, considerando ser beneficiária da gratuidade judiciária, como da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator